Tribunal: TJDFT
Processo: 0718111-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718111-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAFALDA FABIENE FERREIRA PANTOJA, IONE DE FATIMA LIMA APELADO: IONE DE FATIMA LIMA, MAFALDA FABIENE FERREIRA PANTOJA DECISÃO 1. Apelações cíveis interpostas por Mafalda Fabiene Ferreira Pantoja e por Ione de Fátima Lima contra a sentença da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos morais proposta pela primeira apelante, julgou os pedidos iniciais procedentes (ID no 33526524). 2. A ré, Ione de Fátima Lima, não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na primeira instância. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar comprovantes de renda e documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação (ID no 33685723). 4. Em resposta, juntou os documentos de IDs no 34003396 e no 34003397 e pediu a manutenção do benefício deferido na origem. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. 9. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. Os extratos bancários de conta poupança apresentados pela apelante (ID no 34003397), que afirma corresponderem à única conta que movimenta, referem-se aos meses de dezembro/2021 a março/2022 e não apresentam qualquer tipo de retirada, mas apenas a transferência de crédito nos valores de R$ 450,00 e R$ 150,00. Difícil crer que, diante das tecnologias disponíveis, a parte não utilize essas ferramentas nos serviços bancários. Devidamente intimada, não apresentou provas de gastos pessoais ou de despesas que comprovem a alegada hipossuficiência financeira. Os documentos juntados indicam que não gasta nada com sobrevivência, o que é logicamente impossível. 16. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos documentais, que o recolhimento das custas processuais interferirá na sua subsistência digna ou de sua família, motivo pelo qual o benefício deve ser revogado. Precedente: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. DISPOSITIVO 17. Revogo a gratuidade de justiça concedida à ré, Ione de Fátima Lima, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 18. Intime-se a ré/apelante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 19. Após, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 6 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO